Tribunal: TJDFT
Processo: 0748174-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO.

1. No que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação imposta à Fazenda Pública em matéria tributária (sendo que as contribuições previdenciárias possuem natureza de tributo), deve ser observada a aplicação do INPC e da Selic, nos termos da LC no 435/2001, da decisão prolatada pelo Conselho Especial deste TJDFT na AIL 20160020315553, da LC no 943/2018 e da EC no 113/2021, e em contemplação às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos.

1.1. Em outras palavras: a) até 13/2/2017, deve-se adotar o INPC como índice de correção monetária; b) de 14/2/2017 a 31/5/2018, deve-se utilizar o INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora de 1% (ao mês) não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic), por ocasião do decidido na AIL 20160020315553; c) a partir de 1o/6/2018 deve incidir a Taxa Selic, em razão do advento da LC no 943/2018, sendo vedada a cumulação com outros índices, o que restou consolidado com a publicação da EC no 113/2021.

2. Na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/GDF em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do IPREV, restou julgado que, no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, observada a necessária aplicação do INPC, em contemplação às teses firmadas pelo STF e pelo STJ em sede de recursos repetitivos, deve-se aplicar a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Referida decisão transitou em julgado em 8/5/2023.

2.1. O DISTRITO FEDERAL e o IPREV, em sua apelação, interposta naquele processo coletivo, afirmaram que “não se pode falar em aplicação da SELIC em momento anterior a 14.02.2017”, mormente ao se observar o decidido por este TJDFT na AIL 2016.00.2.031555-3. Não obstante a tese defendida pela parte citada, não se vislumbrou qualquer insurgência por meio da interposição de recurso adequado, com o objetivo de alterar o acórdão proferido em sede de apelação nos autos da ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, verificando-se seu trânsito em julgado.

3. O título judicial formado na ação coletiva é objeto do presente cumprimento individual de sentença e tendo o Juízo de primeiro grau, observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, constatado que nenhuma das partes apresentou o valor correto, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

3.1. Conquanto o DISTRITO FEDERAL e o IPREV tenham sustentado a existência de excesso de execução em razão da utilização de índice de correção monetária equivocado, ao argumento de que a atualização monetária deveria ter observado o INPC até 2/2017, aplicando-se, após tal data, somente a Taxa Selic, o que se verifica, de fato, é a tentativa de modificação do julgamento transitado em julgado exarado no julgamento da ação coletiva no 0705557-95.2023.8.07.0018, não se observando qualquer justificativa para uma possível relativização da coisa julgada.

3.2. Os agravantes pretendem obter pela via processual inadequada a revisão do próprio título judicial transitado em julgado, mediante impugnação ao cumprimento de sentença, depois de ver a mesma tese de defesa refutada expressamente no julgamento da ação coletiva, e sem apresentar fundamento jurídico novo para amparar a alteração do alcance do julgado.

4. Agravo de instrumento desprovido.